Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-22.2018.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002511-22.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELVAN DE ASSIS LARA - CPF: 018.625.651-55 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSINEIA MAIA EZEQUIEL LARA - CPF: 044.616.531-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICILIO

– PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não obstante tenha o Ministério Público trazido aos autos elemento que demonstrasse a necessidade da prisão preventiva do recorrido, o interstício temporal de mais de quatro anos desde que foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos, afastando-se, a indispensável da prisão preventiva.

Portanto, incabível a imposição da prisão preventiva porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 16 de abril de 2018, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da prisão em flagrante n. 2511-22.2018.811.0013 (Código 164730), que concedeu a
Delvan de Assis Lara
liberdade provisória sem fiança, mediante cumprimento de medidas cautelares diversa da prisão (id. 124693379, p. 27/28).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, pois é pessoa perigosa, dedicada ao crime, ante a pluralidade de ações penais em seu desfavor, restando evidente o abalo a ordem pública. Ademais, a reiteração criminosa é fundamento para a prisão, nos termos do 313, II do Código de Processo Penal (id. 124693379, p. 42/51).

Em contrarrazões, através da Defensoria Pública, o recorrido rechaça a pretensão acusatória, destacando a ausência de contemporaneidade, eis que entre a ocorrência do suposto crime (19/03/2018), a concessão da liberdade provisória do recorrido, e a apresentação das contrarrazões (12/08/2020), transcorreram-se mais de 02 (dois) anos. Além da inexistência de abalo à ordem pública (id. 124693379, p. 66/73).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 124693379, p. 75).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou que a decisão não merece reparo, devendo ser mantida a liberdade do recorrido, ante a ausência de contemporaneidade (id. 125242668), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO INVESTIGADO – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DA CONTEMPORANEIDADE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 16 de abril de 2018, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da prisão em flagrante n. 2511-22.2018.811.0013 (Código 164730), que concedeu a
Delvan de Assis Lara
liberdade provisória sem fiança, mediante cumprimento de medidas cautelares diversa da prisão (id. 124693379, p. 27/28).

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que ressai dos autos, os agentes da polícia militar receberam notícia-crime de que teria ocorrido uma agressão no âmbito doméstico. Consta que o recorrido estava separado da vítima Rosinéia Maia Ezequiel a cerca de 02 (dois) meses, inclusive já havia registrado boletim de ocorrência anteriormente. Em 19 de março de 2018 o recorrido pulou o muro da residência da ofendida e começou a bater na janela, sendo que no instante que abriu a porta foi segurada fortemente no braço pelo acusado.

A autoridade judicial homologou o auto de prisão em flagrante, contudo, concedeu liberdade provisória sem fiança, mediante medidas cautelares diversas, em 20 de março de 2018 (id. 124693379, p. 27/28), nos seguintes termos:

“Vistos.

Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de DELVAN DE ASSIS LARA, pela suposta prática do crime descrito no art. 147 e 150, §1°, do Código Penal.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo casos de flagrante próprio/perfeito.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pela magistrada subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a Autoridade Policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado DELVAN DE ASSIS LARA, contudo, embora haja indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), não presente, em princípio, a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, razão pela qual inexiste o periculum libertatis, mormente porque não foi revelada tamanha periculosidade que justificasse a decretação do autuado no ergástulo, sendo adequado e suficiente ao caso a concessão das medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Diante do exposto HOMOLOGO o presente auto, e deixo relaxar a prisão em flagrante do autuado DELVAN DE ASSIS LARA, porque regular, contudo lhe CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MEDIANTE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, com duração enquanto processado:

a)Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, entre o dia 01 e 05 de cada mês;

b) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho);

c) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

d) Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e estabelecimentos similares;

e) Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 08 (oito) dias sem avisar o juízo;

f) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão;

g) Recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 22 horas até as 06 horas da manhã, e durante o dia todo nos domingos, feriados e dias de folga;

h) Proibição de aproximar-se da vítima, devendo manter distância mínima de 200 metros.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o flagrado ser colocado em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).”

Contra o referido
decisum
é que se insurge o Órgão Ministerial, ao argumento de que a
decisão foi proferida de forma precipitada e em desacordo com a legislação, pois o recorrido é pessoa perigosa, dedicada ao crime, ante a pluralidade de ações penais em seu desfavor, restando evidente o abalo a ordem pública. Ademais, a reiteração criminosa é fundamento para a prisão, nos termos do 313, II do Código de Processo Penal (id. 124693379, p. 38/51)

Destaca-se inicialmente que após o recebimento do recurso em sentido estrito por parte da autoridade judicial e determinação de remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça, em 21 de agosto de 2020 (id. 124693379, p. 75), o feito permaneceu paralisado, sendo distribuídos nesta Egrégia Corte de Justiça em 17 de abril de 2022 (id. 124879674).

Por outro lado, observa-se que há elementos probatórios a suficientes de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, verificado através do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

Entretanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo
Parquet
, não se vislumbra motivos para decretar a prisão preventiva do recorrido, como pretende o i. Promotor de Justiça pois equivocada pelo lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 20 de março de 2018 – até a presente data, perfazendo-se quase 04 (quatro) anos, figurando-se por demais frágil a existência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso, não há notícias nestes autos de que o recorrido tenha se envolvido em novos delitos, o que reforçaria a dúvida quanto à necessidade da medida.

Desta forma, considerando que a decisão atacada foi proferida
há mais de 04 (quatro) anos
, sem que tenham sobrevindo notícias de que o recorrido tenha incorrido no cometido de nova infração penal, observa-se nos autos que não há elementos aptos a conferir a concretude e necessidade da prisão processual de Delvan de Assis Lara.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a imposição de cautelares diversas da prisão porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado. 2. Recurso ministerial desprovido.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10056200025403001 Barbacena, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP – RECORRIDA PRIMÁRIA (SEM HISTÓRICO CRIMINOSO) COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE (3 E 8 ANOS) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 03 MESES SEM QUALQUER FATO NOVO A INDICAR NECESSIDADE DA MEDIA EXTREMA – RECURSO IMPROVIDO.

Dada a situação fática apresentada nos autos, não evidenciada a gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema, porquanto, não demonstrado, de plano, a violação ao artigo 312 do CPP, considerando que a recorrida é ré primária, possui filhos menores de 12 anos de idade, e já encontra-se em liberdade há mais de 03 meses sem qualquer notícia de que tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.”
(N.U 1005955-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ULTIMA RATIO – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS –

LIBERDADE FRUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE INCURSÃO EM NOVOS DELITOS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso, a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1020506-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉUS PRIMÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto os recorridos respondam a outros procedimentos criminais neste Estado federativo, a situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade deles há mais de cinco meses não se têm notícias de que tenham cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que demonstra a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, inviabilizando o acolhimento do pleito ministerial.”
(N.U 1018023-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ao caso, portanto, aplico o
princípio da confiança no juiz do processo
, mormente porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.

Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão que relaxou a prisão do recorrido, o qual foi beneficiado há cerca de quase 04 (quatro) anos com a liberdade provisória, não havendo notícia nesses autos de nenhum fato delitivo novo.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do recorrido, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da prisão em flagrante n. 2511-22.2018.811.0013 (Código 164730), que concedeu a liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022